Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO - ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.
2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.
3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1006701-10.2019.8.11.0002, movido por AILTON GOMES FERNANDES MAIA que concedeu a tutela de urgência antecipada pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de promover descontos na aposentadoria do requerente, no que se refere ao empréstimo em discussão contrato n. 569430394, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais).
Sustenta a agravante em, em síntese (i) a ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar e que é incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao seu direito.
Relato necessário.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque a pretensão de exclusão, limitação ou diminuição da multa prevista para o específico caso de descumprimento injustificado da ordem judicial não se enquadra nas situações elencadas no art. 1015 do CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
A propósito, destacam-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. RECURSO INADMISSÍVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70081666372, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 14-06-2019)
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. LIMINAR REVOGADA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO BEM À RÉ. FIXAÇÃO DE MULTA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. A questão devolvida via agravo de instrumento não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas previstas no art. 1015 do CPC, circunstância que impede o seu conhecimento, quanto mais não verificada a possibilidade de, no caso, mitigar o rol previsto na legislação processual civil vigente. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70080804842, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 29-05-2019)
“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE APLICA MULTA DIÁRIA RETROATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A decisão que aplica multa-diária retroativa por descumprimento de medida liminar não está elencada nas hipóteses do art. 1.015 do NCPC. Rol restritivo. Recurso inadmissível. Não conhecimento do pedido de deferimento da gratuidade judiciária ao agravante, sob pena de supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO, por decisão monocrática.” (Agravo de Instrumento, No 70081286544, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 07-05-2019)
Se não bastasse, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
Aliás, não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.
Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.
Anota-se ainda que o prazo para abstenção dos descontos na conta do agravado não comporta dilação, vez que não se exige diversas providências para o seu atendimento, mas simples procedimento.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =